Tribunal: TJES
Processo: 0004231-97.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Injúria; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004231-97.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE FREIRE

RECORRIDO: JAIR DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS NA PROCURAÇÃO. INÉPCIA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime sob o fundamento de inépcia, diante da ausência de menção expressa ao fato criminoso na procuração anexada aos autos, bem como reconheceu a decadência do direito de queixa e declarou a extinção da punibilidade do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o instrumento de mandato juntado à queixa-crime atendeu aos requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal e se houve decadência do direito de queixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 44 do Código de Processo Penal exige que a procuração para a propositura da queixa-crime contenha poderes específicos e menção expressa ao fato criminoso imputado ao querelado.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a ausência desses requisitos torna a queixa-crime inepta, não sendo possível a regularização após o prazo decadencial.

5. O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime, nos termos do artigo 38 do CPP, é de seis meses, contados da ciência da autoria do delito, sendo insuscetível de prorrogação.

6. No caso concreto, a ausência de poderes especiais na procuração tornou a queixa-crime inepta, inviabilizando seu processamento e acarretando a extinção da punibilidade do recorrido por decadência, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A procuração para propositura de queixa-crime deve conter poderes especiais e menção expressa ao fato criminoso, sob pena de inépcia e consequente extinção da punibilidade por decadência."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 38 e 44; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 298.652/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/11/2014.
STF, HC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/05/2012.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004231-97.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ALEXANDRE FREIRE

RECORRIDO: JAIR DA SILVA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alexandre Freire contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que rejeitou a queixa-crime apresentada em desfavor de Jair da Silva Lima, com fundamento na decadência do direito de queixa, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, e na consequente extinção da punibilidade com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

A queixa-crime tinha como base a suposta prática, pelo recorrido, dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. O Juízo de origem, ao analisar o feito, verificou que o instrumento procuratório anexado aos autos não atendia aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, pois não fazia menção expressa ao fato criminoso atribuído ao querelado. Ademais, observou-se que a providência de regularização não foi tomada dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do CPP.

O recorrente alega que o instrumento procuratório, ao menos em tese, permitia a propositura da queixa-crime, e que a decisão deveria ser reformada para possibilitar o prosseguimento do feito. O Ministério Público, em manifestação nos autos, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido por decadência.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a decadência é uma condição de procedibilidade da ação penal privada, estabelecendo um limite temporal para o exercício do direito de queixa pelo ofendido. Nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, a queixa deve ser oferecida no prazo de seis meses, contado a partir do momento em que o ofendido teve ciência da autoria do delito.

No presente caso, restou demonstrado que o querelante protocolou a queixa-crime em 06/07/2021, tendo como base um instrumento de mandato datado de 09/03/2021. Contudo, o referido documento não continha menção expressa ao fato criminoso, em desconformidade com o artigo 44 do Código de Processo Penal.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de poderes especiais na procuração torna a queixa-crime inepta, viciando a própria ação penal privada e inviabilizando seu processamento. Ademais, eventual tentativa de sanação do vício após o prazo decadencial não tem o condão de reverter a decadência do direito de queixa, pois se trata de matéria de ordem pública, insuscetível de prorrogação.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

"É imprescindível que a queixa-crime seja acompanhada de procuração com poderes especiais, que contenha a descrição dos fatos imputados ao querelado, sob pena de inépcia e consequente extinção da punibilidade por decadência. (STJ - HC 298.652/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/11/2014)."

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento sobre a matéria:

"A falta de menção expressa ao fato criminoso na procuração outorgada ao advogado impede o processamento da ação penal privada, configurando defeito insanável após o decurso do prazo decadencial." (STF - HC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/05/2012).

Desse modo, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que o magistrado, ao verificar a inobservância dos requisitos legais para a propositura da queixa-crime e a ocorrência da decadência, adotou a solução correta ao rejeitar a peça inicial e declarar a extinção da punibilidade do recorrido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Alexandre Freire, mantendo incólume a decisão que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade de Jair da Silva Lima, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

06